Tribunal: TJBA
Processo: 8011397-92.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011397-92.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: ANTONIO BATISTA FERREIRA e outros

Advogado(s):DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO ANTES DA EC 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO.

IMPLEMENTAÇÃO

DO PERCENTUAL DE CET. INATIVIDADE CONCEDIDA NA PATENTE DE PRIMEIRO SARGENTO. PROVENTOS DE INATIVIDADE A SEREM

CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO AR
T. 92, III DA LEI Nº 7.990/01. RESOLUÇÃO COPE 153/2014. PERCENTUAL PARA 1º TENENTE. 125%. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GCET. PROVENTOS EFETUADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Confirmada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral contida na inicial da Ação Ordinária de Cobrança, determinando que o Estado da Bahia implemente aos proventos de inatividade do Recorrido o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), referente a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

2. Gratificação que passou a ter caráter genérico. Precedente da Seção Cível de Direito Público dessa Corte.

3. Policial Militar que ingressou na Corporação em
02
/
12
/198
5
. Antes da EC 41/2203. Direito a paridade dos vencimentos. Observância da paridade remuneratória assegurada constitucionalmente aos Servidores Públicos titulares de cargo efetivo ingressos até o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (TEMA 139) e Art. 121 da Lei Estadual 7.990/2201.

4. BGO que indica que a passagem para a inativação do recorrido ocorreu na graduação de 1º Sargento PM, com proventos que foram calculados compostos por soldo + adicional por tempo de serviço + adicional de inatividade + GAPMIV. Direito à incorporação da GCET que deve ser assegurado.

5. Honorários de sucumbência em sentença ilíquida que devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença. Art. 85, §4º, II, do CPC.

6. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento da GCET mantida.

7. Recurso voluntário não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8011397-92.2020.8.05.0004
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

ANTONIO BATISTA FERREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator